Tribunal: TJBA
Processo: 8002192-61.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002192-61.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): PAULA BARBOZA FERREIRA, SECY JOIRA RAMOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: EDIMARA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO QUAL PERTENCE A INSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 STF. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL RESTRITIVA (LC Nº 26/2006). IRRELEVÂNCIA FRENTE AO PRECEDENTE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE EMBARGABILIDADE NO PONTO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA VERBA HONORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1.313 STJ. DEMANDAS DE SAÚDE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO REJEITADO COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, arbitrados originalmente sobre o valor da causa. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação da Lei Complementar Estadual nº 26/2006, que veda a percepção de honorários pela Defensoria quando atua contra a Administração Direta ou Indireta do Estado. Alega, ainda, amparo na Reclamação nº 68.391/BA e requer a atribuição de efeitos infringentes para afastar a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de norma local restritiva afasta o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários sucumbenciais devidos pelo ente federativo ao qual pertence, diante do Tema 1.002 do STF; e (ii) saber se o critério de fixação dos honorários deve ser adequado, de ofício, ao Tema 1.313 do STJ por se tratar de demanda de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexistência de omissão quanto à legitimidade da verba. O STF, no Tema 1.002 da Repercussão Geral, consolidou que honorários são devidos à Defensoria Pública mesmo contra o ente federativo de origem. A lei local restritiva (LC nº 26/2006) não excepciona a aplicação do precedente vinculante, conforme decidido pela Primeira Turma do STF na Rcl 68.391/BA, o que afasta a tese de distinguishing sustentada pelo embargante. Adequação de ofício do valor da condenação. Por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a aplicação do Tema 1.313 do STJ, que determina que, em demandas sobre o direito à saúde, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se o percentual sobre o valor da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados, com readequação de ofício do valor dos honorários para R$ 3.000,00 (três mil reais). Tese de julgamento: "1. É devida a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, independentemente de norma local em sentido contrário. 2. Nas demandas de saúde, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º e art. 1.022; LC Estadual nº 26/2006. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ); STF, Rcl 68.391/BA, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 06.11.2024; STJ, Tema 1.313. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8002192-61.2024.8.05.0113, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA, e, como apelada, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, contudo, DE OFÍCIO, proceder à readequação do valor da verba honorária para fixá-la em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora